Tribunal: TJES
Processo: 0001786-12.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001786-12.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
LICENÇA-PRÊMIO
–
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE SÃO MATEUS
–
ART. 116, §18 DA LEI Nº 001/90
–
NATUREZA REMUNERATÓRIA
–
INCIDÊNCIA DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar da denominação legal presente na Lei Complementar nº 82/2014, é importante ressaltar que a opção por receber o benefício na forma de gratificação de assiduidade equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de seus vencimentos, implica em uma vantagem de caráter permanente, incidindo sobre os vencimentos do servidor. Dessa forma, tal escolha adquire um caráter predominantemente remuneratório e, por conseguinte, sujeito ao teto constitucional e aos demais descontos legais, como imposto de renda e contribuição previdenciária.

2. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SÃO MATEUS

em face da sentença de fls. 179/181v, proferida pela magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
“
a
çã
o
coletiva de não fazer com pedido de tutela de urgência
” ajuizada

pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
,
“
quanto
a
os pedid
o
s
envolvendo
contribuição previdenciária cobrada d
os
servidores municipais vinculados ao Regime Geral de Previdência Social RGPS,
julgo[u] extinto o processo sem resolução do mérito
, na form
a
do art. 485, IV, do CPC.”
Ainda, julgou
“improcedente
a pretensão consubstanciada nos demais pedidos da inici
al”.

Em suas razões recursais, às fls. 186/195, o apelante alega, em suma que:
(I)
“
a sentença guerreada, em manifesta criatividade antijurídica, viola a
l
egislação municipal ao conferir a tais verbas o caráter remunerat
ó
rio, quando a norma exp
õ
e diretamente sua natureza indenizat
ór
ia”

(fl. 190);
(II)
“A Lei municipal n
º
237/92, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Mateus/ES,
é
expressa ao dispor sobre o caráter indenizatório das férias prêmio convertida em pecúnia
” (fl.
190
);
(III)
“Não h
á
e nunca houve dúvidas quanto a não incidência do Imposto de Renda e outros encargos sobre o adicional de férias gozadas, sendo assentado o entendimento jurisprudencial pátrio nesse sentido. A pretensão autoral é clara ao dispor sobre férias prêmio (‘decênio’/’gratificação de assiduidade’) convertidas em pecúnia pelos servidores
”
,
(fl. 190)
;
(IV)
“a sentença a
ap
elada viola precedente fi
rmado
nas s
ú
mulas 125, 136 e 386 do Su
perior
Tr
i
bunal de Justi
ça
”
(fl.
193
);
(V)
“
Sendo o adicional relativo as férias prêmio (‘decênio’/’gratificação de assiduidade’) de caráter indenizatório por não ter o servidor gozado das férias prêmio a que teria direito, não pode incidir sobre tais parcelas o imposto de renda, sob pena de violação do dispositivo constitucional e do CTN”.

Em breve histórico, o
SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
SÃO MATEUS

ajuizou a “
a
çã
o
coletiva de não fazer com pedido de tutela de urgência
” em análise, alegando que, o Estatuto dos Servidores do Município de São Mateus/ES estabelece que após 10 anos de exercício no cargo público, os servidores têm direito às férias prêmio, também chamadas de “decênio”, podendo optar por gozar férias de 6 (seis) meses ou receber uma indenização equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do seu salário mensal.

Afirma que, até 2016, não eram feitos descontos de contribuições previdenciárias (INSS) e imposto de renda (IR) sobre esses valores, pois eles eram considerados verbas indenizatórias. Porém, a partir de janeiro/2017 passaram a ser realizados descontos indevidos de INSS e IR sobre a referida verba.

Requer, pois, que o
“requerido deixe de realizar descontos de INSS, IR e/ou outros encargos tributários sobre valores recebidos pelos servidores municipais a título de ‘férias prêmio’ (também chamado de ‘gratificação de assiduidade’ ou ‘decênio’)”.

Postas estas premissas, a Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei nº 01/1990) e o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n° 237/1992 —com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 82/2014), dispõem que:

Lei Orgânica do Município de São Mateus

Art. 116
O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

(...)

§ 18
Fica assegurada
licença prêmio
, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público,
admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor,
como também para efeito de aposentadoria,

contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados,
o

servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

Estatuto dos Servidores Municipais

Art. 72 Serão concedidas
férias prêmio
de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

(...)

Art. 77 O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pela sua conversão em espécie na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

(...)

Art. 138
O servidor efetivo com direito a férias prêmio
de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90,
poderá optar por uma indenização compensatória
.

§ 1º A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a
25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente
.

Dos dispositivos legais mencionados, nota-se que, ao completar 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público municipal fará jus a férias prêmio, às quais poderá usufruir de três formas diferentes: 1) gozar a licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; 2) converter em espécie/pecúnia; 3) optar em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos.

A questão em análise nesta lide, ao que ressai da exordial e dos contracheques colacionados pelo apelante, diz respeito aos servidores que optaram pelo aumento de seus vencimentos em 25% (vinte e cinco por cento).

Neste contexto, observo que dentre as três modalidades disponíveis para o servidor usufruir das férias prêmio, apenas a conversão em espécie/pecúnia, com o recebimento do valor correspondente aos 06 (seis) meses de férias prêmio não gozadas, possui caráter indenizatório.

Apesar da denominação legal presente na Lei Complementar nº 82/2014, é importante ressaltar que a opção por receber o benefício na forma de gratificação de assiduidade equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de seus vencimentos, implica em uma vantagem de caráter permanente, incidindo sobre os vencimentos do servidor.
Dessa forma, tal escolha adquire um caráter predominantemente remuneratório
e, por conseguinte, sujeito ao teto constitucional e aos demais descontos legais, como imposto de renda e contribuição previdenciária
.

É crucial destacar que a conversão das férias prêmio em aumento permanente é opção do servidor e não se dá em razão da
“necessidade do serviço público”
,
de modo que não aplica ao caso a Súmula 136 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece claramente que
“o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, analisando a legislação do mesmo Município apelado:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA. INDEFERIMENTO. LICENÇA PRÊMIO. CARÁTER REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTOS ABSTRATOS. ATENDIMENTO DE COMANDOS NORMATIVOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES REMUNERATÓRIOS AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A teor da regra inserta no § 5º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. II. In casu, considerando que o pedido de desistência restou formulado após a prolação da Sentença de mérito, torna-se impositivo indeferi-lo. III.
A Lei Municipal nº 01/1990, em seu artigo 116, § 18, dispõe que fica assegurada licença prêmio ao serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas, podendo o servidor optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos. IV. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o caráter remuneratório da licença prêmio ou férias prêmio, uma vez convertidas por opção em gratificação de assiduidade, sobre as quais incidem Imposto de Renda, o que, por si só, afasta seu caráter indenizatório
. V. Não há falar-se em necessidade de prévio procedimento administrativo para deflagração do direito ao contraditório em casos em que a Administração Pública está a cumprir determinações constantes em procedimentos abstratos – isto é, que não são ajuizados em face de sujeitos determinados -, posto que não se analisa situações individualizadas, mas sim o atendimento, ou não, por parte do Poder Público, de determinados comandos normativos. VI. Na espécie, as delineadas razões restaram expendidas no Acórdão lavrado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0003666-39.2018.8.08.0047 por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, as quais ficam reiteradas nesta oportunidade, devendo ser reformada a Sentença recorrida no sentido de adequá-la a compreensão levada a efeito por este Juízo ad quem acerca da controvérsia em apreço. VII. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a Recorrida a arcar exclusivamente com os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo.

(
TJES - ApCiv/ REMESSA NECESSÁRIA 0000693-14.2018.8.08.0047 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível -
Des. Rel. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA – Data:
14/Apr/2023
);

APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. ART. 116, §18 DA LEI Nº 001/90. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I – A licença-prêmio concedida aos servidores do Município de São Mateus decorre do efetivo exercício do serviço público e, por conseguinte, se afigura adicional por tempo de serviço. Dito isso, independente da nomenclatura dada pela legislação municipal, tal rubrica possui caráter remuneratória e, como tal, encontra-se sujeita ao teto remuneratório. Ademais, por se revelarem em criação de novas riquezas, incidente o imposto de renda e contribuição previdenciária
. II – Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(
TJES - ApCiv 5003889-96.2021.8.08.0047 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas -
Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – Data: 03/Feb/2023
);

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. FÉRIAS PRÊMIO. OPÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE NO PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VENCIMENTO. CARÁTER REMUNERATÓRIO. TETO CONSTITUCIONAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA CONSTATADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1- Conforme bem delineado pelo magistrado a quo o servidor municipal ao atingir 10 (dez) anos de exercício efetivo, poderá gozar alternativamente das férias prêmio de 03 (três) formas, quais sejam: a) gozo da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) sua conversão em espécie/pecúnia por opção do servidor; ou c) optar em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos. 2- Das três modalidades às quais o servidor poderia ter optado, ao fazer jus às férias prêmio, a única revestida com caráter indenizatório seria a de conversão em espécie/pecúnia com o recebimento do valor relativo aos 06 (seis) meses de férias prêmio não gozadas.
3- Inobstante o nomen iuris utilizado na alteração trazida pela Lei Complementar nº 82/2014, o certo é que ao optar por receber o direito na forma de gratificação de assiduidade correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de seus vencimentos, tal vantagem passou a ter caráter permanente, incidindo sobre os vencimentos do servidor, atraindo, portanto, caráter eminentemente remuneratório.
4- Não obstante a possibilidade da Administração Pública, com o escopo de dar concretude ao denominado abate-teto, possa, de fato proceder a limitação dos vencimentos pagos aos seus servidores, através do poder-dever da autotutela, conforme entendimento sumular nº 473 da Suprema Corte, é de rigor a prévia instauração do processo administrativo, mais ainda quando for passível de irradiar efeitos na esfera jurídica do beneficiário do ato revogado/anulado. Nesse diapasão, a alteração de proventos de servidor público somente pode ocorrer, oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo . (AI 541949 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe-093 DIVULG 17-05-2011 PUBLIC 18-05-2011 EMENT VOL-02524-01 PP-00212) 5- Recursos conhecidos e improvidos. Remessa necessária prejudicada. (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0001338-39.2018.8.08.0047 - 4.ª Câmara Cível - j. 2/12/2019 - julgado por Jorge do Nascimento Viana - DJe 20/1/2020 - Área do Direito: Processual; Administrativo).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)